Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-27.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000837935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500306-27.2023.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes WANDO
CARDOSO DA SILVA, FERNANDO DE MORAES SILVA e MARCO ANTONIO
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastadas
as preliminares arguidas, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por MARCO ANTONIO DE SOUZA, e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos interpostos por WANDO CARDOSO DA SILVA
e FERNANDO DE MORAES SILVA, a fim de, com relação a Wando, afastar a
reincidência e reduzir a pena a 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa, e, quanto a Fernando, reduzir as penas a 01 ano e 02 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa (receptação); 03 meses e 15 dias de
detenção (falsa identidade); e 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa (corrupção ativa), fixando, com relação a Wando e Fernando, o
regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença proferida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
2
VOTO No 34105
APELAÇÃO No 1500306-27.2023.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
APELANTES: WANDO CARDOSO DA SILVA, MARCO ANTONIO DE SOUZA e
FERNANDO DE MORAES SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PRELIMINARES
Nulidade
Os policiais estavam em
diligências, em razão da localização de um caminhão
produto de crime anterior, quando avistaram o apelante
Fernando, nas proximidades, utilizando-se do telefone
celular, e este, ao avistar a polícia, encerrou imediatamente
a ligação e passou a caminhar em passos acelerados.
Não resta qualquer dúvida, dessa forma, de que havia, sim,
fundadas razões para a abordagem e para a realização da
busca pessoal.
A questão sempre deve ser analisada de forma casuística.
Precedentes.
Noutro giro, não se vislumbra quebra do sigilo de dados
telemáticos. Os policiais confirmaram em Juízo que não
atenderam às ligações que estavam sendo recebidas pelo
apelante Fernando ou por qualquer outro apelante.
A polícia militar informou que viu no aparelho de celular
de Fernando, ao receber uma ligação, uma imagem de uma
Santa. E somente isso!
Enquanto os policiais militares abordavam o apelante
Fernando, a visualização da imagem que apareceu no
aparelho celular deste, quando do recebimento de
chamadas, era inevitável.
Não há nos autos indicativos de que os policiais militares
manusearam o telefone celular de qualquer apelante, quer
desbloqueando-o, quer lendo mensagens ou verificando o
histórico de chamadas.
Ademais, frise-se, esta não é a única prova a incriminar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
3
apelantes, ressaltando que Fernando confessou os delitos
perante os policiais militares.
Não prospera, dessa forma, a alegação de quebra da cadeia
de custódia de provas, cujo instituto tem como objetivo
garantir a todos os acusados o devido processo legal e os
recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o
contraditório e principalmente o direito à prova lícita.
Por fim, conforme consolidado entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, não era imprescindível que os
policiais, quando da abordagem, cientificassem o apelante
Fernando quanto ao seu direito em permanecer em
silêncio. Isso porque a legislação processual penal não
exige que os policiais, no momento da abordagem,
cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em
permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é
exigida nos interrogatórios policial e judicial. Precedentes.
Quanto ao mérito, não há dúvida de que Wando e Marcos
estavam no local com o claro propósito de retirar peças e
desmontar o caminhão, que era produto de roubo anterior.
Ambos dedicam-se ao trabalho de eletricista e de mecânico
de autos e, dessa forma, receberam e desmontaram o
caminhão produto de crime no exercício de atividade
comercial.
O laudo de fls. 407/411 comprova que o caminhão
encontrado na posse de Marco e Wando encontrava-se
realmente escondido em meio à mata, sem residências
próximas.
Ainda, conforme constou no laudo sobredito, o caminhão
estava “com sinais de revolução, e seu painel se encontrava
parcialmente desmontado”. As fotografias encontram-se
encartadas a fls. 409/410 dos autos.
Por outro lado, como muito bem ressaltou o Juízo
sentenciante, há diversas divergências nos interrogatórios
dos apelantes Marco e Wando: “Ademais, há contradições
entre os depoimentos de Wando e Marco. Embora Wando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
4
tenha dito que conhece Marco há 10 anos, este afirmou que
conhece Wando há 1 ano; Wando confirmou que o veículo
estava em local próximo da mata, reconhecendo o local, ao
passo que Marco disse que não era tão ermo e que estava
ao lado de uma residência; Wando relatou que eram
necessárias duas pessoas para o serviço, ao passo que
Marco argumentou que, além da imprescindibilidade,
costuma fazer esse serviço sozinho; Wando relatou que
Alemão fez contato solicitando o serviço às 9h, enquanto
Marco disse que Wando o buscou às 7h”.
Não se olvida, ainda, que no interior do veículo Pálio, cuja
chave
encontrava-se
na
posse
de
Wando,
foram
encontradas as placas dos dois caminhões localizados pela
polícia militar, além de ferramentas.
Causa estranheza, ainda, que o veículo Pálio tenha sido
estacionado em local não próximo ao caminhão. Ora, caso
os apelantes Marco e Wando tivessem mesmo se dirigido ao
local somente para efetuar reparos no caminhão, não
haveria motivo de estacionar o veículo Pálio a certa
distância daquele.
Também não é crível que Wando e Marco não tenham
estranhado ou suspeitado do fato de terem chegado ao
local, para manutenção do caminhão, e que ninguém lá
estivesse aguardando-os.
Nenhum documento do caminhão foi apresentado pelos
apelantes.
De outra banda, a condenação do apelante Fernando
também era de rigor.
Os Policiais militares, em depoimentos coesos e seguros,
informaram que abordaram o apelante Fernando nas
proximidades do local em que encontraram outro
caminhão estacionado, também produto de crime anterior.
Os Policiais afirmaram também que viram Fernando
receber uma ligação telefônica em seu celular, momento
em que apareceu na tela do aparelho uma imagem de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
5
Santa, igual à imagem que apareceu no aparelho celular de
Wando, quando ambos já estavam detidos pela polícia.
O liame entre o apelante Fernando e os apelantes Wando e
Marco é inconteste.
Não bastasse, Fernando, acabou por confessar aos policiais
militares que estava no local para vigiar os caminhões.
Os policiais militares ainda confirmaram que Fernando
forneceu nome falso a eles, quando abordado, e que
ofereceu a quantia de R$ 40.000,00 para não ser preso e
apresentado à Delegacia de Polícia.
Aliás, consoante Tema Repetitivo 646, STJ, “É típica a
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade
policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art.
307 do CP)”.
Ainda, não há se falar em crime impossível, uma vez que se
trata de crime formal, de modo que a consumação do delito
ocorre no momento em que o indivíduo fornece nome falso.
Fernando foi abordado quando se encontrava próximo ao
caminhão localizado, pertencente à vítima Amauri, que foi
roubado no dia anterior.
Irrelevante, de outra banda, se era ou não possível, do local
em que Fernando foi abordado, visualizar o caminhão
produto de crime, já que, como afirmado, havia entre os
pontos uma linha de trem.
Como se pode constatar, as provas são absolutamente
robustas e autorizam a manutenção das condenações dos
apelantes.
Ressalta-se que não há nos autos o mínimo indício de que
os policiais militares pretendessem imputar aos apelantes,
falsamente, os crimes ora apurados.
No que diz respeito ao crime de receptação, ressalta-se que
o art. 239, do Código de Processo Penal reconhece os
indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as
circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
6
com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da
existência de outra ou outras circunstâncias.
DOSIMETRIA:
APELANTE WANDO:
Na primeira fase da dosimetria, compreendo suficiente a
majoração da pena de 1/6 (um sexto), ante o comprovado
mau antecedente, atingindo a reprimenda 03 anos e 06
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que não se trata
de apelante reincidente, uma vez que a condenação
referente ao processo-crime no 0011930-11.2011 teve a
pena extinta pelo cumprimento em 25 de janeiro de 2018,
decorrendo, portanto, o prazo depurador, considerando
que o delito apurado nestes autos deu-se em 29 de março
de 2023.
Com relação ao apelante Wando, o regime inicial
semiaberto se mostra suficiente, já que se trata de
recorrente primário, mas com mau antecedente.
Ainda, compreende-se que o mau a antecedente anotado
em desfavor do apelante não recomenda a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Trata-se de delito grave, de modo que a substituição
pretendida não se mostraria suficiente para a prevenção e
reprovação das condutas.
APELANTE MARCO ANTONIO:
Na primeira fase da dosimetria, a pena básica foi fixada no
mínimo legal previsto, consistente em 03 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, levando em conta a
agravante da reincidência, adequada a majoração da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
7
de 1/6 (um sexto), atingindo a reprimenda 03 anos e 06
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, que fica
definitiva.
A reincidência do apelante Marco impede a fixação do
regime prisional aberto, de modo que o regime
intermediário mostrou-se adequado ao caso concreto. A
reincidência ainda não recomenda a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
APELANTE FERNANDO:
Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o Juízo de
origem majorou a pena básica com fundamento em
inquérito policial arquivado, conforme se depreende da
certidão de fls. 439/442. Assim, as penas básicas ficam
estipuladas no mínimo, em 01 ano de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa (crime de receptação); 03 meses de
detenção (falsa identidade); e 02 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa (corrupção ativa).
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
considerando
a
comprovada reincidência, majoram-se as penas de 1/6 (um
sexto), atingindo as reprimendas 01 ano e 02 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa (receptação); 03
meses e 15 dias de detenção (falsa identidade); e 02 anos e
04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa
(corrupção ativa).
A reincidência do apelante Fernando impede a fixação do
regime prisional aberto, de modo que o regime
intermediário mostra-se adequado ao caso concreto. A
reincidência impede, também, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se
de delitos graves, de modo que a substituição pretendida
não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação
das condutas.
Por fim, ficam mantidas as prisões cautelares dos
apelantes, já que permaneceram presos durante toda a
instrução criminal.
Ademais, malgrado os apelantes devam cumprir pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
8
regime inicial semiaberto, nada obsta seja mantida a
prisão cautelar.
Ainda, diante da superveniência de sentença penal
condenatória, seu claustro cautelar foi mantido, já que
inalteradas as razões que justificaram o decreto de prisão
cautelar.
Ademais, a imposição do regime inicial semiaberto, na
sentença condenatória, não é incompatível com a
mantença
da
prisão
cautelar,
desde
que
haja
compatibilização da custódia preventiva com as regras
próprias do regime.
Pelo exposto, afastadas as preliminares arguidas, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
MARCO ANTONIO DE SOUZA, e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos interpostos por WANDO
CARDOSO DA SILVA e FERNANDO DE MORAES SILVA, a
fim de, com relação a Wando, afastar a reincidência e
reduzir a pena a 03 anos e 06 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, e, quanto a Fernando,
reduzir as penas a 01 ano e 02 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa (receptação); 03 meses e 15
dias de detenção (falsa identidade); e 02 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa (corrupção ativa),
fixando, com relação a Wando e Fernando, o regime
inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença proferida.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 650/675, acrescenta-se que se
trata de recursos de apelação interpostos por WANDO CARDOSO DA SILVA,
MARCO
ANTONIO DE
SOUZA e FERNANDO DE MORAES SILVA,
inconformados com a decisão que condenou o Wando Cardoso ao
cumprimento de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
9
fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso, por incurso no art. 180,
§1o, do CP; que condenou Marco Antonio ao cumprimento de 03 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-
multa, no piso, por incurso no art. 180, §1o, do CP; e que condenou Fernando de
Moraes ao cumprimento de 03 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 33 (trinta e três) dias-
multa, no piso, por incurso nos artigos 180, caput, 307, caput, e 333, caput, do
CP.
A Defesa do apelante Wando, em suas razões de recurso (fls.
769/797), preliminarmente, requereu a nulidade das provas produzidas, tendo
em vista que houve violação de dados telemáticos. Também sustenta que houve
quebra da cadeia de custódia de provas. No mérito, sustenta que o apelante
apenas prestava serviços mecânicos e que não tinha ciência da origem ilícita do
bem. Alega que a conduta é atípica e que a pena é desproporcional. Pleiteou a
absolvição ou a desclassificação para o delito de receptação simples.
Subsidiariamente, requereu o afastamento do mau antecedente e a fixação do
regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos. Por fim, pleiteou a revogação da prisão cautelar.
A Defesa do apelante Marco, em suas razões de recurso (fls.
814/820), requereu a absolvição por insuficiência de provas. subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação para o delito de receptação culposa.
A Defesa do apelante Fernando, em suas razões de recurso (fls.
844/874), preliminarmente, requereu o reconhecimento de nulidade das
provas obtivas pela polícia militar, quais sejam: “da completa nulidade da busca
pessoal realizada pela polícia militar. nulidade ab initio da ação penal -
maculando todas as provas dela decorrentes. busca pessoal realizada com
fundamento em elementos subjetivos e inidôneos. precedentes da colenda corte
cidadã. obtenção ilegal de dados de comunicação do apelante e corréu. ausência
de advertência do direito constitucional ao silêncio ao apelante
aviso de
Miranda”. No mérito, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
10
provas e, com relação ao delito de falsa identidade, pleiteou a absolvição sob o
fundamento de que se trata de crime impossível, além de se tratar de
autodefesa. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena básica, com a fixação
do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 831/836 e 879/890).
A DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu parecer (fls.
900/920).
É o relato do necessário.
De proêmio, é caso de afastamento das preliminares arguidas.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta dos policiais
militares, ao realizarem a abordagem do apelante Fernando.
Ora, os policiais estavam em diligências, em razão da localização
de um caminhão produto de crime anterior, quando avistaram o apelante, nas
proximidades, utilizando-se do telefone celular, e este, ao avistar a polícia,
encerrou imediatamente a ligação e passou a caminhar em passos acelerados.
Não resta qualquer dúvida, dessa forma, de que havia, sim,
fundadas razões para a abordagem e para a realização da busca pessoal.
A questão sempre deve ser analisada de forma casuística.
Aliás, não é outro o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O agravante foi condenado como incurso no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
11
33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 8 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 799 dias-multa.
2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na
atuação
dos
policiais
na
busca
pessoal,
amparados que estão pelo Código de Processo
Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não
havendo razão para manietar a atividade
policial sem indícios de que a abordagem
ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito
de raça ou classe social.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe
de 22/8/2022.)
Noutro giro, não se vislumbra quebra do sigilo de dados
telemáticos.
Os policiais confirmaram em Juízo que não atenderam às ligações
que estavam sendo recebidas pelo apelante Fernando ou por qualquer outro
apelante.
A polícia militar informou que viu no aparelho de celular de
Fernando, ao receber uma ligação, uma imagem de uma Santa. E somente isso!
Enquanto os policiais militares abordavam o apelante Fernando, a
visualização da imagem que apareceu no aparelho celular deste, quando do
recebimento de chamadas, era inevitável.
Não há nos autos indicativos de que os policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
12
manusearam o telefone celular de qualquer apelante, quer desbloqueando-o,
quer lendo mensagens ou verificando o histórico de chamadas.
Ademais, frise-se, esta não é a única prova a incriminar os
apelantes, ressaltando que Fernando confessou os delitos perante os policiais
militares.
Não prospera, dessa forma, a alegação de quebra da cadeia de
custódia de provas, cujo instituto tem como objetivo garantir a todos os
acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla
defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.
Por fim, conforme consolidado entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, não era imprescindível que os policiais, quando da
abordagem, cientificassem o apelante Fernando quanto ao seu direito em
permanecer em silêncio.
Neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE DE
ARMA
E
TRAFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
IRREGULAR NO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
ENTRADA FRANQUEADA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUTORIZAÇÃO DADA POR TERCEIRO. TESE NÃO
DEBATIDA PELO TRIBUNAL. SÚMULAS NS. 282 E 356
DO STF. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO.
INOCORRÊNCIA
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
13
possibilidade de mitigação do direito fundamental em
questão. É dizer, somente quando o contexto fático
anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência, é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade
do domicílio.
2. No caso concreto, o ingresso dos policiais na
residência do recorrente se deu após denúncia e
autorização de Ryan, neto do senhor da casa.
3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas
pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão no
sentido de que a busca domiciliar foi legítima, não se
prescinde de revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo o
óbice da Súmula 7/STJ.
4. A tese recursal de que o ingresso domiciliar não
pode ser dado por terceiro não foi debatida pela
instância de origem.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a
legislação processual penal não exige que os
policiais,
no
momento
da
abordagem,
cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em
permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma
vez que tal prática somente é exigida nos
interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n.
809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023).
6. Agravo não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.110.922/MG, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
14
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)
Passa-se, assim, à análise do mérito.
Consta na denúncia que, no dia 29 de março de 2023, por volta
das 09h00min, no cruzamento da rua Esmeralda com a Rua Eldorado, 88, Nova
Peruíbe, na cidade e Comarca de Peruíbe, WANDO CARDOSO DA SILVA e
MARCO ANTONIO SOUZA, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos,
receberam e desmontaram, em proveito próprio, o caminhão IMP/VOLVO 440
Turbo VCB, Prata, ano 2010, placas NWF5A90, pertencente à Julio Cesar
Teixeira dos Santos, produto de roubo ocorrido no dia 28 de março de 2023, no
exercício de atividade comercial, coisa que sabiam ser produto de crime.
Consta, ainda, que no dia 29 de março de 2023, no período da
manhã, na rua Paulo Eiró, sem número, Nova Peruíbe, na cidade e Comarca de
Peruíbe, FERNANDO DE MORAES SILVA recebeu e ocultou, em proveito próprio,
o caminhão Scania/R540 B4X2 XT, branco, ano 1987, placas ADO6922, bem
como o reboque modelo SR/NOMA SRB 2E, cor branco, ano 1991, placas,
ACP9186, pertencentes à Amauri José Rorato, produto de roubo ocorrido no dia
28 de março de 2023, coisa que sabia ser produto de crime.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local
acima descritas no segundo parágrafo, FERNANDO DE MORAES SILVA atribuiu-
se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Por fim, consta
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas no segundo
parágrafo, FERNANDO DE MORAES SILVA ofereceu vantagem indevida,
consistente em dinheiro, aos policiais militares Ricardo Silva Guimarães e Fábio
Vilimovic de Castro, funcionários públicos, com o fim de determiná-los a omitir
ato de ofício consistente na sua prisão, visando ser posto em liberdade.
Amauri, vítima, em Juízo, narrou que estava com seu primo,
ajudando-o a consertar o caminhão, quando duas pessoas chegaram e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
15
ofereceram ajuda, mas o depoente disse que não precisava. Disse que um desses
dois indivíduos, após, cutucou suas costas com alguma coisa e o declarante
suspeitou que era uma arma. Disse que o seu primo também foi abordado e
ambos foram colocados na parte traseira de um carro que estava por ali e foram
ameaçados. Disse que saíram do local nesse veículo e, no caminho, os dois
assaltantes ainda pegaram um terceiro indivíduo. Disse que chegaram a um
local em que há um campo de futebol. Disse que um dos indivíduos ficou
vigiando o declarante e seu primo, e os outros dois (que os abordaram) saíram e
voltaram, após uma hora, com outro motorista de caminhão. Disse que ficaram
reféns até 10h30 da manhã do dia seguinte. Disse que após saírem do local,
foram até um posto e tomaram conhecimento de que encontraram dois veículos
em Peruíbe, sendo uma das placas dos veículos localizados pertencia ao veículo
do depoente. Disse que ficou sabendo que o outro motorista foi roubado da
mesma forma, mas que ele estava dentro do caminhão quando foi abordado.
Disse não ter condições de reconhecer os assaltantes.
José Reinaldo, em Juízo, disse que possui uma conta no Google e
que faz transportes. Disse que um indivíduo, que se identificou como “Alemão”,
contatou o depoente e perguntou onde estava a carreta do depoente, alegando
que estava preocupado com o motorista daquele veículo. Disse que foi até o
local em que a carreta estava e viu que tinha vários policiais e viaturas. Disse
que não sabe onde foi localizado o outro caminhão.
Idelvan Santos, policial militar, em Juízo, disse que receberam
uma comunicação de que um caminhão e o motorista estavam desaparecidos, e
que o proprietário não conseguia contatá-lo. Disse que o caminhão possuía
rastreador e foi identificado que estava em Peruíbe, no meio da mata. Disse que
foram ao local e, quando se aproximaram, dois indivíduos saíram de dentro do
caminhão e se evadiram no meio da mata, mas foram capturados e identificados
como Wando e Marco. Disse que os indivíduos afirmaram que haviam sido
contratados por “Alemão” para ir até o local e fazer o caminhão funcionar. Disse
que parte do painel estava desmontada e as placas eram diferentes. Disse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
16
indivíduo Marco estava com a chave de um veículo Pálio, que também foi
encontrado nas proximidades, em cujo interior havia três placas de veículos,
sendo duas iguais às do caminhão que localizaram e uma terceira placa que
pertencia a um caminhão subtraído no dia anterior. Disse que Fábio, também
policial militar, localizou outra carreta e, em local próximo, havia outro
indivíduo identificado como Fernando, que forneceu a sua identificação, mas
que os dados não coincidiam com o documento dele. Disse que Fernando
confessou que fazia parte da organização e mencionou Marco e Wando,
oferecendo aos policiais, ainda, a quantia de R$ 40.000,00 aos policiais Fábio e
Ricardo para não ser conduzido para a Delegacia. Disse que Fernando afirmou
que a sua função era tomar conta das carretas. Disse que na delegacia, porém,
obteve informações de que as vítimas do roubo haviam sido soltas e que foram
as mesmas vítimas das carretas. Disse que, quando abordaram Marco e Wando,
o aparelho de celular de Wando tocou várias vezes, quando o depoente
percebeu que aparecia uma imagem de uma santa no celular. Disse que, quando
Fernando foi abordado, o policial Fábio relatou que o celular dele também
tocou, e também apareceu a imagem de uma santa. Disse que Wando e Marcos
são eletricista e mecânico e havia várias ferramentas dentro e fora do caminhão
e no interior do veículo Fiat Palio. Disse que, quando foi comunicado do roubo,
estava próximo do caminhão e levou menos de meia hora para chegar.
Fabio, policial militar, em Juízo, disse que receberam informação
do local em que se encontrava um caminhão, mas não se lembra se quem
informou foi a empresa de monitoramento ou o proprietário do caminhão. Disse
que se dirigiram ao local, que era ermo, e havia dois indivíduos no local, que
fugiram, mas foram detidos pelos policiais militares, Idelvan e Cidimar. Disse
que com o acusado Marco localizaram a chave de um veículo Palio. Disse que o
aparelho celular de Wando começou a tocar e, nesse momento, pôde presenciar
que aparecia no celular a imagem de uma santa, identificando quem estava
ligando. Disse que fez patrulhamento e encontrou o veículo Pálio e, em seu
interior, estavam as placas originais caminhão localizado. Disse que, após,
encontraram mais um caminhão em uma rua que era praticamente paralela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
17
Disse que, nesse patrulhamento, depararam-se com o réu Fernando, que estava
falando ao celular, mas, assim que viu a viatura, desligou o aparelho
rapidamente e começou a andar de forma acelerada, o que motivou a
abordagem. Disse que Fernando estava a cerca de 500 metros do outro
caminhão. Disse que não tinha a visão de onde estava o caminhão, porque no
local há uma linha do trem. Disse que o local em que estava o caminhão era
próximo de onde Fernando foi abordado, mas, mas tinha visão. Disse que
abordaram Fernando e o celular dele, que estava em sua mão, começou a tocar,
aparecendo uma imagem de uma Santa, ou seja, a mesma imagem que apareceu
no celular do outro indivíduo. Com isso, pegaram o celular da mão dele. Disse
que o celular continuou tocando, mas que não atenderam à ligação. Disse que
Fernando, na oportunidade, afirmou que era Gigliard Moraes Silva, passando o
CPF dessa pessoa. Disse que Fernando foi advertido sobre o direito ao silêncio.
Disse que o réu Fernando confessou o crime, dizendo que sua função era vigiar
os caminhões. Disse que Fernando ainda ofereceu R$ 40.000,00 ao depoente
para não ser apresentado à delegacia. Disse que foi informado pelo COPOM de
que um segundo caminhão era produto roubo. Disse que Fernando acabou por
fornecer seu nome correto e novamente ofereceu quantia em dinheiro.
Wando, interrogado em Juízo, disse que trabalha com elétrica e
mecânica e que presta socorro 24h. Disse que, no dia dos fatos, às 9h, um rapaz
chamado Ricardo, vulgo Alemão, que também trabalha no ramo, foi até sua casa
em Praia Grande e pediu um socorro no bairro Nova Peruíbe. Disse que já havia
feito outros socorros a ele e aceitou o serviço. Disse que, apesar de Alemão
trabalhar no mesmo ramo, é comum repassar serviço. Disse que ligou para o
corréu Marco, pessoa com quem já trabalhou anteriormente, e solicitou que o
auxiliasse nesse socorro, porque pelas informações prestadas, o problema seria
referente ao motor de partida e, nesse caso, precisa de duas pessoas para o
reparo. Disse que Marco aceitou e passou para buscá-lo, e foram até o local de
socorro. Disse que, chegando ao local, constatou que o caminhão não dava
partida, razão pela qual pediu para Marco ir até o motor para ver a aparência e,
na sequência, foi verificar o motor de partida, momento em que chegou a polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
18
militar, sendo ambos abordados. Disse que os policiais pediram que ambos se
deitassem ao chão, uma vez que o caminhão era produto de roubo. A PM
confirmou que o veículo era mesmo produto de roubo. Disse que não conhece o
corréu Fernando e que também desconhece a ligação em nome de "Santa". Disse
que os policiais ficaram com seu telefone no momento da abordagem e
atenderam ligações. Disse que o caminhão encontrava-se parado no final da rua,
próximo da mata. Disse que não estranhou esse fato, pois a maioria das ruas é
assim, próximo da mata. Disse que não sabe o quanto receberia pelo serviço
porque precisava ir até o local avaliar o reparo e depois passar o orçamento.
Disse que alguém chamou Alemão para fazer o trabalho porque já o conhecia, e
ele que repassou para o serviço ao interrogando. Disse que conhece o corréu
Marco há dez anos. Disse que Marco foi até Peruíbe com o Fiat Palio, que era de
um cliente dele, Alex. Disse que quando chegou ao local o painel do caminhão já
estava desmontado, e que isso é normal, pois para os reparos de parte elétrica
normalmente se desmonta o painel, então acredita que alguém já tinha mexido e
não tinha encontrado o problema. Disse que Alemão lhe entregou a chave do
veículo, mas não deu o documento. Disse que não havia ninguém cuidando do
veículo quando chegou até o local. Disse que tudo foi muito rápido e que logo a
polícia chegou. Disse que as placas do caminhão, estavam no interior do próprio
veículo e que os policiais saíram com elas nas mãos e disseram que estavam no
interior do Pálio. Disse que não tentou fugir da polícia e que não sabe por que
inventaram isso. Disse que a outra chave, encontrada no bolso do interrogando,
era de um veículo Jeep Renegade de um cliente. Disse que somente teve contato
com Fernando na carceragem e não o conhecia anteriormente.
Marco Antonio, interrogado em Juízo, disse que foi realizar
trabalho na parte elétrica de um caminhão, a convite de Wando, porque ele
trabalha mais na parte da mecânica e não mexe muito com motor de partida.
Disse que estavam tentando desmontar o motor de partida, quando a polícia
chegou, dizendo que o caminhão era produto de roubo. Disse que faria sozinho o
motor de partida, mas que iria demorar. Disse que não precisa,
necessariamente, de duas pessoas para esse reparo. Disse que o corréu Wando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
19
foi chamado por um rapaz para fazer o trabalho e convidou o interrogando.
Disse que o caminhão estava estacionado ao lado de uma casa e não no meio do
mato. Disse que não estranhou o local, porque havia uma residência ao lado.
Disse que portava o seu aparelho celular no dia e que apareceu a imagem de
uma Santa em algum dos celulares, mas que o interrogando não se recorda se foi
no seu ou no celular de Wando. Disse que Wando usou seu telefone para fazer
uma ligação, mas que não foi atendida. Disse que não conhece Fernando. Disse
que conhece Wando há um ano e que trabalhou na oficina com ele. Disse que, no
dia dos fatos, Wando ligou às 7 da manhã, dizendo que tinha um serviço de
caminhão, de parte elétrica, de motor de partida. Disse que Wando foi buscar o
interrogando em um Fiat Pálio, mas como ele estava sem habilitação, o
interrogando foi dirigindo até Peruíbe. Disse que Wando nada falou sobre a
origem do caminhão. Disse que estacionaram o Pálio em local próximo,
aproximadamente meia quadra do local onde estava o caminhão e foram a pé.
Disse que a polícia chegou rápido e que o interrogando nem chegou a entrar no
caminhão. Disse que Wando estava com a chave do caminhão. Disse que no local
não havia ninguém para recebê-los e que não estranhou esse fato. Disse que se
tivesse visto que o caminhão estava desmontado, teria ido embora. Disse que,
quando a polícia chegou, o interrogando estava embaixo da cabine. Disse que
não tentou fugir da polícia. Disse que não havia placas de veículos do veículo e
que não sabe dizer de onde os policiais tiraram. Disse que só viu as placas nas
mãos dos policiais perto da viatura. Disse que nunca viu Fernando
anteriormente.
Fernando, interrogado em Juízo, confessou que cometeu o delito
de falsa identidade e que forneceu o nome de seu primo. Disse que, quando os
policiais disseram que iriam levá-lo à Delegacia, falou seu nome verdadeiro.
Disse que não tem qualquer envolvimento com o caminhão encontrado. Disse
que não ofereceu dinheiro aos policiais militares. Disse que foi a Peruíbe, por
volta das 10h, e que estava sozinho andando na rua. Disse que estava se
dirigindo à residência de sua ex-esposa, na Nova Peruíbe, quando foi abordado
pela polícia sem qualquer motivo. Disse que não conhecia os policiais militares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
20
Disse que não conhecia Wando e Marco. Disse que o local em que foi abordado
era longe de onde estavam os caminhões.
É caso de manutenção das condenações.
Não há dúvida de que Wando e Marcos estavam no local com o
claro propósito de retirar peças e desmontar o caminhão, que era produto de
roubo anterior.
Ambos dedicam-se ao trabalho de eletricista e de mecânico de
autos e, dessa forma, receberam e desmontaram o caminhão produto de crime
no exercício de atividade comercial.
O laudo de fls. 407/411 comprova que o caminhão encontrado na
posse de Marco e Wando encontrava-se realmente escondido em meio à mata,
sem residências próximas.
Ainda, conforme constou no laudo sobredito, o caminhão estava
“com sinais de revolução, e seu painel se encontrava parcialmente desmontado”.
As fotografias encontram-se encartadas a fls. 409/410 dos autos.
Por outro lado, como muito bem ressaltou o Juízo sentenciante, há
diversas divergências nos interrogatórios dos apelantes Marco e Wando:
“Ademais, há contradições entre os depoimentos de Wando e Marco. Embora
Wando tenha dito que conhece Marco há 10 anos, este afirmou que conhece
Wando há 1 ano; Wando confirmou que o veículo estava em local próximo da
mata, reconhecendo o local, ao passo que Marco disse que não era tão ermo e que
estava ao lado de uma residência; Wando relatou que eram necessárias duas
pessoas para o serviço, ao passo que Marco argumentou que, além da
imprescindibilidade, costuma fazer esse serviço sozinho; Wando relatou que
Alemão fez contato solicitando o serviço às 9h, enquanto Marco disse que Wando
o buscou às 7h”.
Não se olvida, ainda, que no interior do veículo Pálio, cuja chave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
21
encontrava-se na posse de Wando, foram encontradas as placas dos dois
caminhões localizados pela polícia militar, além de ferramentas.
Causa estranheza, ainda, que o veículo Pálio tenha sido
estacionado em local não próximo ao caminhão. Ora, caso os apelantes Marco e
Wando tivessem mesmo se dirigido ao local somente para efetuar reparos no
caminhão, não haveria motivo de estacionar o veículo Pálio a certa distância
daquele.
Também não é crível que Wando e Marco não tenham estranhado
ou suspeitado do fato de terem chegado ao local, para manutenção do caminhão,
e que ninguém lá estivesse aguardando-os.
Nenhum documento do caminhão foi apresentado pelos
apelantes.
De outra banda, a condenação do apelante Fernando também era
de rigor.
Os Policiais militares, em depoimentos coesos e seguros,
informaram que abordaram o apelante Fernando nas proximidades do local em
que encontraram outro caminhão estacionado, também produto de crime
anterior.
Os Policiais afirmaram também que viram Fernando receber uma
ligação telefônica em seu celular, momento em que apareceu na tela do aparelho
uma imagem de uma Santa, igual à imagem que apareceu no aparelho celular de
Wando, quando ambos já estavam detidos pela polícia.
O liame entre o apelante Fernando e os apelantes Wando e Marco
é inconteste.
Não bastasse, Fernando, acabou por confessar aos policiais
militares que estava no local para vigiar os caminhões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
22
Os policiais militares ainda confirmaram que Fernando forneceu
nome falso a eles, quando abordado, e que ofereceu a quantia de R$ 40.000,00
para não ser preso e apresentado à Delegacia de Polícia.
Aliás, consoante Tema Repetitivo 646, STJ, “É típica a conduta de
atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de
alegada autodefesa (art. 307 do CP)”.
Ainda, não há se falar em crime impossível, uma vez que se trata
de crime formal, de modo que a consumação do delito ocorre no momento em
que o indivíduo fornece nome falso.
Fernando foi abordado quando se encontrava próximo ao
caminhão localizado, pertencente à vítima Amauri, que foi roubado no dia
anterior.
Irrelevante, de outra banda, se era ou não possível, do local em
que Fernando foi abordado, visualizar o caminhão produto de crime, já que,
como afirmado, havia entre os pontos uma linha de trem.
Como se pode constatar, as provas são absolutamente robustas e
autorizam a manutenção das condenações dos apelantes.
Ressalta-se que não há nos autos o mínimo indício de que os
policiais militares pretendessem imputar aos apelantes, falsamente, os crimes
ora apurados.
No que diz respeito ao crime de receptação, ressalta-se que o art.
239, do Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova
válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo
relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outra
ou outras circunstâncias.
O dolo, pois, é incontroverso.
Sobre o tema cabe transcrever trecho elucidativo do V.Acórdão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
23
APELAÇÃO CRIMINAL No281.922.3/0
3a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, relator Des. WALTER GUILHERME :
“Diante da sutileza da prova do conhecimento que informa o
conceito da receptação e da inafastável carga subjetiva com que se a recebe, esse
conjunto de indícios é mais que suficiente para firmar convicção de que o réu
sabia da procedência ilícita do bem que recebeu.
Na receptação dolosa, onde se exige ciência de parte do agente, de
que adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa cujo
procedência é criminosa, bastaria ao réu negar esse conhecimento para ser,
sempre e sempre, absolvido. Por isso que a jurisprudência, acertadamente,
entende que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa pode extrair-
se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
situação”.
A autoria e a materialidade, pois, são incontestes, de modo que
não há se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação.
Passa-se, assim, à análise das penas.
Inicialmente, pontua-se que o MM. Juízo de Direito sentenciante
desclassificou o conduta de apelante Fernando, para receptação simples.
APELANTE WANDO:
Na primeira fase da dosimetria, compreendo suficiente a
majoração da pena de 1/6 (um sexto), ante o comprovado mau antecedente,
atingindo a reprimenda 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa.
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que não se trata de
apelante reincidente, uma vez que a condenação referente ao processo-crime no
0011930-11.2011 teve a pena extinta pelo cumprimento em 25 de janeiro de
2018, decorrendo, portanto, o prazo depurador, considerando que o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
24
apurado nestes autos deu-se em 29 de março de 2023.
Com relação ao apelante Wando, o regime inicial semiaberto se
mostra suficiente, já que se trata de recorrente primário, mas com mau
antecedente.
Ainda, compreende-se que o mau a antecedente anotado em
desfavor do apelante não recomenda a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Trata-se de delito grave, de modo que a substituição pretendida
não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação das condutas.
APELANTE MARCO ANTONIO:
Na primeira fase da dosimetria, a pena básica foi fixada no mínimo
legal previsto, consistente em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa.
Na segunda fase da dosimetria, levando em conta a agravante da
reincidência, adequada a majoração da pena de 1/6 (um sexto), atingindo a
reprimenda 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, que
fica definitiva.
A reincidência do apelante Marco impede a fixação do regime
prisional aberto, de modo que o regime intermediário mostrou-se adequado ao
caso concreto. A reincidência ainda não recomenda a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
APELANTE FERNANDO:
Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem
majorou a pena básica com fundamento em inquérito policial arquivado,
conforme se depreende da certidão de fls. 439/442. Assim, as penas básicas
ficam estipuladas no mínimo, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
25
multa (crime de receptação); 03 meses de detenção (falsa identidade); e 02
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (corrupção ativa).
Na segunda fase da dosimetria, considerando a comprovada
reincidência, majoram-se as penas de 1/6 (um sexto), atingindo as reprimendas
01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (receptação); 03
meses e 15 dias de detenção (falsa identidade); e 02 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa (corrupção ativa).
A reincidência do apelante Fernando impede a fixação do regime
prisional aberto, de modo que o regime intermediário mostra-se adequado ao
caso concreto. A reincidência impede, também, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de delitos graves, de modo que
a substituição pretendida não se mostraria suficiente para a prevenção e
reprovação das condutas.
Por fim, ficam mantidas as prisões cautelares dos apelantes, já que
permaneceram presos durante toda a instrução criminal.
Ademais, malgrado os apelantes devam cumprir pena em regime
inicial semiaberto, nada obsta seja mantida a prisão cautelar.
Também,
diante
da
superveniência
de
sentença
penal
condenatória, seu claustro cautelar foi mantido, já que inalteradas as razões que
justificaram o decreto de prisão cautelar.
Ademais, a imposição do regime inicial semiaberto, na sentença
condenatória, não é incompatível com a mantença da prisão cautelar, desde que
haja compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime.
Pelo exposto, afastadas as preliminares arguidas, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARCO ANTONIO DE
SOUZA, e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos por
WANDO CARDOSO DA SILVA e FERNANDO DE MORAES SILVA, a fim de, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-27.2023.8.26.0441 -Voto no 34105
26
relação a Wando, afastar a reincidência e reduzir a pena a 03 anos e 06 meses
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, e, quanto a Fernando, reduzir as
penas a 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa
(receptação); 03 meses e 15 dias de detenção (falsa identidade); e 02 anos e 04
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (corrupção ativa), fixando,
com relação a Wando e Fernando, o regime inicial semiaberto, mantida, no
mais, a sentença proferida.
ALEX ZILENOVSKI Relator